Tribunal: STF
Processo: HC 228009
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 7):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA, BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA E NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ENFERMIDADES. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).



    III - "O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019-grifei). 



    IV - Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade, "o exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)" (AgRg no HC n. 725.396/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/04/2022). 



    V -Quanto a alegação de nulidade em razão da ausência de intimação expressa para recorrer da sentença condenatória, bis in idem na dosimetria da pena e necessidade da prisão domiciliar em razão de enfermidades, tais matérias tratam de inovação recursal, o que não se admite, considerando que não foram ventiladas no bojo do habeas corpus. 



    VI - A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema", aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. 



    VII - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Agravo regimental desprovido. 



     



    Buscam os impetrantes, em suma, a revogação da prisão preventiva dos pacientes – decretada pelo Tribunal de Justiça de origem, em julgamento a apelo do Ministério Público -, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a lastrear novo encarceramento provisório, pois (i) inexistente contemporaneidade para a imposição da medida extrema antes do trânsito em julgado da sentença que os condenou por participação em homicídio qualificado (ii) tampouco demonstrado concretamente haver periculum libertatis.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente